Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707786-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIA MIECO WARIZAYA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão de ID 222291622 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por LUCIA MIECO WARIZAYA, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Como questão preliminar, a parte agravante declara ter interposto o recurso no prazo legal, mas houve falha impeditiva do protocolo. Contudo, o documento de ID 69403094 não possui qualquer referência ao número do processo, partes ou data. Não é possível, com base no documento juntado, averiguar a tempestividade recursal. Ainda que tenha acontecido o erro alegado no protocolo na suposta data (que sequer foi declarada pela parte agravante), o termo final do prazo recursal era o dia 11/2/2025, mas o recurso somente foi interposto no dia 6/3/2025. Se, de fato, ocorreu erro no protocolo (circunstância ainda não comprovada), caberia à parte agravante, no dia imediatamente seguinte, realizar nova tentativa de protocolo do recurso. Todavia, a parte agravante interpôs o recurso somente após a certificação do transcurso do prazo no primeiro grau de jurisdição, como também dias após a realização de bloqueio de valores por meio do sistema SisbaJud (ID 227751198 dos autos de origem). Ante o exposto, comprove adequadamente a existência de erro no protocolo no agravo de instrumento dentro do prazo recursal, mediante documento idôneo ou declaração do setor competente, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora